Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A EXIGIBILIDADE DOS VALORES DEVIDOS. POSSIBILIDADE. REVOGAÇAO DE PODERES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS INTEGRALMENTE AO PATRONO ANTERIOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em avaliar se é possível exigir os honorários de advogado, contratuais e de sucumbência, em ação autônoma, assim como verificar se o valor dos honorários de sucumbência fixados nos autos do processo de origem deve ser repartido igualmente entre os respectivos patronos. Por fim, pretende-se analisar se a divisão dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular foi acertada.
2. Inicialmente convém ressaltar que a relação jurídica obrigacional constituída entre advogado e cliente é regida pela Lei no 8.906/1994, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e, assim, não se classifica como relação de consumo.
3. O art. 17 do Código de Processo Civil disciplina que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere à utilidade e à necessidade que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
4. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão exercida pela autora com intuito de receber os valores referentes aos honorários de advogado em razão dos serviços efetivamente prestados ao primeiro réu.
5. O art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, facultou ao advogado exigir os valores devidos por meio de instauração da fase de cumprimento de sentença nos autos do processo no qual atuou ou em ação autônoma, a seu critério. 5.1. No caso em deslinde o ajuizamento de ação autônoma é, portanto, a via adequada ao atendimento à pretensão exercida pela credora.
6. De acordo com a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o patrono que teve seus poderes revogados pelo cliente não está autorizado a exigir os honorários devidos nos próprios autos relativo ao objeto principal da demanda. Nessa hipótese, o antigo patrono deve exercer sua pretensão em ação autônoma (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019).
7. No caso os honorários de sucumbência são devidos integralmente ao patrono, pertencente à sociedade de advogados, único a atuar nos autos do processo no 0001204-85.2015.8.07.0001 do momento do ajuizamento da ação até a interposição do recurso de apelação.
8. Reajustada a distribuição dos ônus da sucumbência.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10.Sentença reformada.